Tribunal: TJES
Processo: 5000304-28.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-28.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA EVANGELISTA DAS VIRGENS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº: 5000304-28.2025.8.08.0069

RECORRENTE: ISABEL CRISTINA EVANGELISTA DAS VIRGENS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
JORNADA DE TRABALHO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. REGIME ESPECIAL. LEI MUNICIPAL. DISTINÇÃO COM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO PRÓPRIA PREVISTA EM LEI LOCAL. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO TÍPICO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO VENCIMENTO JÁ REALIZADA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Cuidam os autos de Recurso Inominado em face da sentença que rejeitou o pedido de condenação do ente municipal requerido ao pagamento de adicional de horas extras, sustentando a recorrente que a jornada de 50 horas semanais excede o limite constitucional de 44 horas, devendo o excedente ser remunerado com o adicional de 50%.

4 – Em análise à Lei Municipal nº 867/2005, verifica-se que o município recorrido estabeleceu um regime jurídico próprio para os profissionais da educação, sendo que, em seu art. 63, permite-se a extensão da jornada básica (25h) em até 25 horas adicionais para atender necessidades excepcionais do ensino, denominando-se de "carga horária especial", com forma de remuneração expressamente prevista no artigo 51, paga com base no valor do vencimento do cargo, de forma proporcional à jornada exercida.

5 - Diferentemente das horas extras previstas na CLT ou no estatuto geral dos servidores, a "Carga Horária Especial" constitui uma modalidade de trabalho remunerada de forma diferenciada em razão de sua natureza e das necessidades específicas do ensino público.

A adesão do servidor a tal regime é voluntária, o que descaracteriza o caráter impositivo do serviço extraordinário comum, configurando-se, na realidade, como uma ampliação temporária da própria carga horária ordinária.

6 -
As fichas financeiras acostadas aos autos comprovam que o ente municipal recorrido efetuou o pagamento das horas trabalhadas sob a rubrica de "carga horária especial" em estrita observância à lei local.

A pretensão de aplicar um adicional de 50% sem previsão legal específica colide com o princípio da legalidade, que vincula a Administração Pública
.

7
- O acolhimento do pleito recursal implicaria em aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário sob o fundamento de isonomia ou interpretação analógica, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)